Tribunal: TJMT
Processo: 1012388-61.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012388-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Prestação de Serviços, Cooperativa, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), IZAUL DE ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 378.351.491-68 (AGRAVADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MÉDICO COOPERADO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por cooperativa médica contra decisão que, nos autos de ação de cobrança, deferiu tutela de urgência requerida pela parte adversa, médico cooperado, para suspender a tramitação de processo administrativo disciplinar instaurado contra si até o julgamento final da demanda judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a formulação de pedido de tutela provisória de urgência pelo réu e (ii) saber se a suspensão judicial de processo administrativo disciplinar conduzido por cooperativa médica configura ingerência indevida do Poder Judiciário em matéria interna corporis.

III. Razões de decidir

A preliminar de inadequação da via eleita confunde-se com o mérito, pois a tutela de urgência pode ser requerida por qualquer das partes, inclusive pelo réu, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 300 do CPC.

A jurisprudência admite o deferimento de medidas urgentes em favor do requerido, especialmente quando destinadas à preservação de sua esfera jurídica diante da iminência de prejuízo relevante.

A suspensão do processo administrativo disciplinar mostra-se justificada diante da plausibilidade da alegação e do risco concreto de exclusão do cooperado, com reflexos em sua atividade profissional e subsistência.

A medida é reversível e não compromete a autonomia da cooperativa, pois a tramitação do processo poderá ser retomada caso a ação judicial seja julgada improcedente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível o pedido de tutela provisória de urgência formulado por réu, desde que preenchidos os requisitos legais. 2. A suspensão judicial de processo administrativo disciplinar instaurado por cooperativa é admissível quando evidenciada a necessidade de dilação probatória e o risco de dano irreversível à atividade profissional do cooperado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 343; CF/1988, art. 5º, XVIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ag. Inst. nº 1002511-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Medico, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança proposta contra Izaul de Almeida Nascimento, concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a Cooperativa de Trabalho Médico proceda com a suspensão da tramitação do Processo Administrativo Disciplinar n. 044/2024, até o julgamento da ação originária.

Inconformada, a Unimed Cuiabá recorre, sustentando, preliminarmente, a inadequação da via utilizada pelo réu, ora agravado, na ação principal, posto que, por ser requerido, este carece de legitimidade para formular pedido de tutela de urgência sem a correspondente reconvenção, conforme exigido pelo art. 343 do CPC. Assim, a decisão agravada padece de nulidade por vício de inadequação da via eleita, tendo em vista que a contestação é peça de defesa e não se prestaria a formular pretensões autônomas.

Afirma que o deferimento da tutela nos moldes concedido, implica ingerência indevida do Poder Judiciário, por se tratar de matéria
interna corporis
da cooperativa, ora agravante, o que enseja a revogação da medida. Firme nesses argumentos, pugna pel
a reforma da r. decisão.

Não h
ouve
pedido de antecipação da
tutela
recursal

(id.
281847386
).

Sem informações
.

A parte agravada apresentou contraminuta (id.
288510385
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico em face de Izaul de Almeida Nascimento, consubstanciada pelas motivações expendidas na exordial de id. 144548312 – autos de origem.

Extrai-se dos autos de origem que o requerido, ora agravado, peticionou no id. 186998526, requerendo a suspensão da tramitação do Processo Administrativo Disciplinar 044/2024 perante a administração do plano de saúde até final julgamento da demanda de cobrança originaria n. 1010038-11.2024.8.11.0041, interposta pela Cooperativa.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores,
exigidos no art. 300 do CPC, concedeu a tutela pleiteada para determinar que a Unimed Cuiabá – Cooperativa d Trabalho Médico, ora agravante, procedesse a suspensão da tramitação do Processo Administrativo Disciplinar 044/2024 até final julgamento da referida ação judicial.

Contra essa decisão se insurge a agravante,
sustentando, preliminarmente, a inadequação da via utilizada pelo réu, ora agravado, na ação principal, posto que, por ser requerido, este carece de legitimidade para formular pedido de tutela de urgência sem a correspondente reconvenção, conforme exigido pelo art. 343 do CPC. Assim, a decisão agravada padece de nulidade por vício de inadequação da via eleita, tendo em vista que a contestação é peça de defesa e não se prestaria a formular pretensões autônomas.

Segue sustentando que a intervenção do Judiciário no processo disciplinar viola a autonomia da cooperativa, assegurada pelo art. 5º, inciso XVIII, da CF e pelo art. 2º, inciso III, da Lei da Liberdade Econômica.

Afirma que o deferimento da tutela nos moldes concedido, implica ingerência indevida do Poder Judiciário, por se tratar de matéria
interna corporis
da cooperativa, ora agravante, o que enseja a revogação da medida.

Firme no seu propósito, alega que a suspensão do processo administrativo disciplinar, decidida pelo magistrado, gera prejuízo irreparável à cooperativa, uma vez que impede a conclusão do julgamento e a aplicação de sanções administrativas previstas em seu regimento interno. Diante disso, r
equer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, insta consignar que a preliminar suscitada de inadequação da via processual eleita pelo réu, ora agravado, se confunde com o mérito, de forma que passo a analisá-los conjuntamente.

Superada essa questão,

mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Logo, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legalidade e da adequação da tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau, a qual suspendeu, provisoriamente, o trâmite do Processo Administrativo Disciplinar n.º 044/2024 instaurado contra o agravado, médico cooperado da agravante, enquanto perdurar a tramitação da ação de cobrança ajuizada pela própria Cooperativa.

Quanto à concessão da medida liminar, nos termos do art. 300 do CPC, convém destacar
que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido requestado, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

O referido artigo é claro ao prever que a tutela provisória de urgência pode ser requerida “a qualquer tempo”, e não apenas pelo autor, desde que preenchidos os requisitos legais, ou seja, a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ademais, a interpretação restritiva segundo a qual somente o autor pode formular pedido de tutela de urgência na ausência de reconvenção, não encontra amparo nem na letra da lei nem na jurisprudência mais atualizada e evolutiva, que prestigia a efetividade do processo e o princípio da ampla defesa.

Como bem ensina Daniel Amorim Assumpção Neves,
“nenhum óbice haverá ao pedido de antecipação de tutela formulado na contestação quando este visar antecipar os efeitos executivos de futura declaração negativa”
(Manual de Direito Processual Civil, 9ª ed., p. 518).

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o entendimento dominante desta Corte tem reiteradamente admitido pedidos de tutela provisória formulados por réus em ações de cobrança, sobretudo quando envolvem a imposição de penalidades gravosas como a exclusão de médico cooperado do quadro clínico de cooperativas médicas.

Como paradigma recente, cito o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1002511-97.2025.8.11.0000, de minha relatoria, que, diante de situação análoga, reconheceu
“o perigo de dano ante a possibilidade da exclusão do agravante do quadro de cooperados da agravada, comprometendo sua subsistência”.

Dito isso, ante a similaridade do caso em analise, verifico que os requisitos autorizadores da medida de urgência foram, de fato, devidamente preenchidos.

A probabilidade do direito revela-se na plausibilidade dos argumentos do agravado quanto à irregularidade do procedimento administrativo instaurado com a mesma finalidade da ação de cobrança, caracterizando-se, em tese,
bis in idem
.

Não obstante, o perigo de dano também está afeto ao recorrido, uma vez que a iminência do julgamento disciplinar, o qual poderia resultar na sua exclusão dos quadros da cooperativa, traria sérias repercussões para sua vida profissional e econômica.

Com efeito, a possibilidade de exclusão do cooperado, médico atuante desde 2003, com histórico ilibado, que presta serviços à população matogrossense em diversos hospitais, acarretaria evidente prejuízo à sua subsistência e ao regular exercício profissional.

Outrossim, não se vislumbra qualquer perigo de irreversibilidade da medida, porquanto, uma vez julgada improcedente a ação judicial, poderá o processo disciplinar ser retomado pela cooperativa, sem qualquer perda material.

À vista disso, diante da robustez documental que corroboram as alegações do requerido/agravado, aliado ao perigo de dano irreparável, tenho que a r. decisão se mostra acertada.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. ART. 300 DO NCPC.
REQUISITO
. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.
-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a
tutela
de
urgência
quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei).

De outro giro, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelas partes contendoras.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025